Tribunal: TJES
Processo: 0020885-57.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020885-57.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA e outros (4)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020885-57.2006.8.08.0024

EMBARGANTES:
ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO:
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, na qual se pleiteava a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto ao reconhecimento da preclusão lógica na produção de prova pericial, afirmando que não teriam renunciado à prova técnica para comprovação da insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial e afastar a alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria relativa à preclusão lógica, ao consignar que a parte, instada a especificar provas, afirmou expressamente não haver outras a produzir.

A manifestação da parte pela suficiência da prova documental configura comportamento processual incompatível com posterior alegação de cerceamento de defesa, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium e o princípio da boa-fé objetiva.

A decisão embargada explicita que a conversão de tempo especial em comum exige prova técnica específica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como LTCAT ou PPP, cujo ônus incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de tais elementos probatórios, aliada à dispensa expressa de novas provas, afasta qualquer vício no julgado, revelando que a insurgência recursal busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do STJ orienta que os embargos declaratórios não constituem via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, nem impõem ao julgador o dever de enfrentar, ponto a ponto, todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A parte que, instada a especificar provas, declara inexistirem outras a produzir incorre em preclusão lógica quanto à posterior pretensão de realização de prova pericial.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova decorre de manifestação anterior da própria parte pela suficiência do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 4º-C; CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 942 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020885-57.2006.8.08.0024

EMBARGANTES:
ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO:
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANA LUCIA DA SILVA, FABIO LUIZ DA SILVA, MARCIA OLIMPIA DA SILVA, MARCOS JOSÉ SILVA e MARIA DE FATIMA SILVA PANDOLFI
, com vistas ao saneamento de omissão e contradição supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 16080084), os embargantes sustentam a existência de vício no julgado quanto à configuração de preclusão lógica em relação à produção de prova pericial. Alegam que não houve renúncia à prova técnica, defendendo que a petição de ID 56253181 apenas indicava a suficiência dos documentos já colacionados, não operando desistência do pedido subsidiário de perícia para a comprovação do tempo de serviço especial.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que a decisão embargada enfrentou satisfatoriamente a matéria ao reconhecer o comportamento contraditório dos recorrentes, pretendendo os embargantes a mera rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CELETISTA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do IPAJM, que julgou improcedente o pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria, no período de 16/04/1980 a 03/10/1994, exercido sob o regime celetista como auxiliar de serviços gerais em ambiente hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há direito à conversão do tempo especial em comum, para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante, instada a especificar as provas remanescentes, manifestou expressamente a inexistência de outras provas a produzir, configurando preclusão lógica quanto ao direito de requerer produção de prova pericial posteriormente.

O comportamento processual contraditório da parte, ao inicialmente dispensar novas provas e depois alegar cerceamento de defesa, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium.

A conversão de tempo especial em comum é admitida pelo Tema 942 do STF, desde que comprovado o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde, conforme exigido pela legislação do RGPS.

A comprovação do trabalho insalubre exige prova técnica específica, como LTCAT ou PPP, os quais não foram apresentados nos autos.

A mera alegação de labor em ambiente hospitalar não supre a exigência legal de demonstração técnica da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que, instada a especificar provas, afirma expressamente não haver outras a produzir, opera preclusão lógica quanto à produção posterior de prova pericial.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre de manifestação anterior da parte pela suficiência da prova existente.

A conversão de tempo especial em comum exige prova técnica da insalubridade, não suprida por alegações genéricas ou documentos inconclusivos.

O direito à conversão do tempo especial em comum para servidor público, antes da EC 103/2019, depende da comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme regras do RGPS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 4º-C; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942 de Repercussão Geral; TJSP, AC 1013800-23.2020.8.26.0602; TJPR, AI 0069290-47.2024.8.16.0000; TJMG, AC 1000021-11.6210.2001; TJES, AC 024070205760; TJES, AC 024090163635; STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão da preclusão lógica, fundamentando que a parte apelante, ao ser expressamente instada a especificar provas, peticionou afirmando categoricamente que não havia mais provas a produzir por serem as constantes nos autos suficientes. Tal comportamento processual é incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa, configurando o vício do
venire contra factum proprium
. Ademais, o julgado consignou que a conversão pretendida exige prova técnica específica (LTCAT/PPP), cujo ônus de produção era da parte autora, que dele declinou ao dispensar novas diligências.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.